Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703614-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDUARTE JOSE GOMES AGRAVADO: IZABELA DE FREITAS MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de processo pautado para a sessão telepresencial de 2.9.2020. O patrono da primeira agravada noticia, na véspera do julgamento, que substabeleceu poderes ao advogado Otávio Faria Ribeiro, com reserva, para fins de sustentação oral, requerendo excepcionalmente seja autorizado o ato (ID 19203111), sem apresentar qualquer justificativa para a comunicação extemporânea. O pedido de sustentação oral deve observar estritamente a regra contida no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52 de 8 de maio de 2020, deste TJDFT, que dispõe: Art. 12 (...) § 3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado. – grifo nosso Desse modo, pedidos formulados em petição juntada aos autos na véspera ou no dia da sessão, sem justificativa, devem ser indeferidos, por inobservância ao regramento acima citado. Ademais, embora noticiado, não há substabelecimento juntado neste recurso. Indefiro o pedido de sustentação oral. Dê-se ciência ao patrono. Brasília, 1 de setembro de 2020 13:44:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator